Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701257-49.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON EMBARGADO: CHARLES GERLANE DE BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora